Tribunal: TJDFT
Processo: 0717413-73.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Violam a dialeticidade os embargos de declaração em que são alegadas omissão e contradição em relação a matéria dissociada da discussão dos autos.
2. Inexiste omissão quando os tópicos questionados foram analisados no voto.
3. A discordância com o enquadramento jurídico atribuído aos fatos não configura contradição interna.
4. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC 1022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
5. Conheceu-se parcialmente dos embargos de declaração e, na parte conhecida, negou-se-lhes provimento.